Tribunal: TJSP
Processo: 1022310-53.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRELIMINAR - Legitimidade passiva - Passagens aéreas compradas da empresa requerida, guardando, portanto, pertinência subjetiva com o negócio jurídico objeto da ação, não se justificando sua substituição no processo por empresa para a qual alega ter cedido o direito de uso de sua marca e ser integrante do mesmo grupo econômico - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo

Ementa:

PRELIMINAR - Legitimidade passiva - Passagens aéreas compradas da empresa requerida, guardando, portanto, pertinência subjetiva com o negócio jurídico objeto da ação, não se justificando sua substituição no processo por empresa para a qual alega ter cedido o direito de uso de sua marca e ser integrante do mesmo grupo econômico - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Viagem de férias à Salvador - Extravio de bagagens, impossibilitando que as autoras tivessem acesso a seus pertences pessoais - Recorrente que não prestou qualquer assistência às requerentes, sendo uma delas menor com doze anos de idade - Bagagens que só foram devolvidas quase dois dias depois do embarque, ficando as apeladas com a mesma roupa do corpo, dado que o comércio local estava fechado por ocasião da realização do jogo da seleção brasileira de futebol, o que, por certo, interferiu de forma bastante negativa no roteiro da viagem das recorridas - Falha na prestação de serviços apta a atingir direitos de personalidade - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada a fixação em R$ 5.000,00 - Precedente desta Corte - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022310-53.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são apelados MAGDA MAGRI e
BEATRIZ MAGRI DE VASCONCELLOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022310-53.2018.8.26.0001 -Voto no 22177 – SP - PRB
2
Voto no 22177
Apelação Cível no 1022310-53.2018.8.26.0001
Apelante: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apeladas: Magda Magri e outra
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Legitimidade passiva - Passagens aéreas
compradas da empresa requerida, guardando, portanto, pertinência
subjetiva com o negócio jurídico objeto da ação, não se
justificando sua substituição no processo por empresa para a qual
alega ter cedido o direito de uso de sua marca e ser integrante do
mesmo grupo econômico - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Viagem de
férias à Salvador - Extravio de bagagens, impossibilitando que as
autoras tivessem acesso a seus pertences pessoais - Recorrente que
não prestou qualquer assistência às requerentes, sendo uma delas
menor com doze anos de idade - Bagagens que só foram
devolvidas quase dois dias depois do embarque, ficando as
apeladas com a mesma roupa do corpo, dado que o comércio local
estava fechado por ocasião da realização do jogo da seleção
brasileira de futebol, o que, por certo, interferiu de forma bastante
negativa no roteiro da viagem das recorridas - Falha na prestação
de serviços apta a atingir direitos de personalidade - Abalo
emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada
a fixação em R$ 5.000,00 - Precedente desta Corte - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 422/425, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré no pagamento às autoras de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, e danos materiais de R$ 303,38, com juros e correção
monetária, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 508/527). Para tanto,
alega que seria parte ilegítima a figurar no polo passivo. Teria cedido direito de uso de sua marca
para a empresa Oceanair Linhas Aéreas Ltda. Não estariam presentes os elementos ensejadores
da responsabilidade civil. Meros dissabores não seriam indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da condenação no pagamento de indenização por dano moral. Pré-questiona as matérias
e os preceitos ínsitos no artigo 944 do CC.
As contrarrazões vieram às fls. 540/544, oportunidade em que as autoras disseram
que a apelante seria parte legítima a figurar no polo passivo desta demanda. Teriam sofrido danos
morais decorrentes do extravio de suas bagagens durante a viagem.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A arguição de ilegitimidade passiva da ré não merece acolhida.
Ainda que a demandada tenha cedido direito de uso de sua marca para a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022310-53.2018.8.26.0001 -Voto no 22177 – SP - PRB
3
Oceanair Linhas Aéreas Ltda., frente ao consumidor as duas empresas “Avianca” e “Oceanair”
integram a cadeia de fornecimento de serviços de transporte aéreo, de forma que são
solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços nos termos do artigo 18 do CDC.
Note-se que os documentos de fls. 23/28 demonstram que as passagens aéreas
foram compradas da empresa Avianca e também que a própria apelante afirma às fls. 512 que ela
e a empresa Oceanair Linhas Aéreas Ltda. pertencem ao grupo econômico da Avianca Holdings,
sendo certo que o consumidor desconhece todas as ramificações societárias e acordos comerciais
entre as empresas.
Assim, sendo indubitável a existência de relação de consumo, aplica-se a teoria da
aparência, com base na qual o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como
efetivo contratante.
“Em relação ao aspecto da solidariedade, a legitimidade para a ação, ao lado do
fornecedor, é ampliada a todos que participaram de alguma forma para a ocorrência da ofensa ao
direito do consumidor, tanto de forma direta quanto de forma indireta, para que assim seja o
consumidor integralmente ressarcido, fazendo com que entre os próprios fornecedores haja a
vinculação na busca contínua da qualidade dos produtos e serviços disponibilizados no mercado
de consumo”1.
Cite-se ainda: “Transporte aéreo - Ação de reparação de danos morais -
1. Legitimidade passiva da companhia aérea Avianca, integrante do mesmo grupo econômico
que a empresa Oceanair. Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.
Teoria
da
aparência
(...)-
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1025251-36.2019.8.26.0002, 19a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Daniela Menegatti
Milano, j. 24/06/2020).
Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade de parte passiva.
Por meio desta demanda as autoras pretendem o recebimento de indenização por
danos morais e materiais decorrentes do extravio de suas bagagens, ocorrido durante a viagem a
passeio contratada com a requerida, que se dera no dia 06/07/2018, com destino a Salvador.
Narram que no dia 06/07/2018 foi realizado jogo da seleção brasileira pela Copa
do Mundo FIFA de Futebol, de maneira que não puderam realizar compras no comércio local,
tendo que ficar com a mesma roupa do corpo. E isso até a tarde de 07/07/2018, quando a
bagagem lhes foi devolvida.
Configurada típica relação de consumo ante o contrato de transporte firmados
entre as partes, a responsabilidade civil da apelada é objetiva, a teor dos artigos 8o, caput, e 14, §
1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se inexistir quaisquer das
excludentes previstas no § 3o, do artigo 14, de precitado Codex.
Na celeuma posta em debate incide, ainda, o artigo 734, do Código Civil, segundo
o qual “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 749 do Código Civil: “O transportador
conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom
estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
Houve, na verdade, defeito na prestação de serviço, e, nesse caso, as passageiras
1 Figueiredo, Fábio Vieira. Et. al. Minicódigo de defesa do consumidor anotado - São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022310-53.2018.8.26.0001 -Voto no 22177 – SP - PRB
4
sofreram consequências de grande vulto, merecendo ser indenizadas.
No que respeita à indenização por danos morais, não é preciso haver prova de
prejuízo para que exista o dever de indenização, podendo aquela simplesmente existir em virtude
da ocorrência de fato violador, como no caso, do direito da personalidade. O dano se assenta
também na exposição desautorizada e no que deixou de ganhar o lesado. No caso dos autos, salta
aos olhos o menosprezo pela situação das passageiras, seja por terem ficado abandonadas, sem
providências de qualquer espécie, seja pelo extravio de suas bagagens.
O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas como
elemento para fixação do quantum indenizatório. Na espécie, a apelante agiu de forma ilícita.
Trata de dano in re ipsa, que ocorre por tratarem-se os danos reclamados de
natureza eminentemente moral.
Assim, também a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Este independe de reflexos
patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito à indenização. O dano moral está ínsito,
presumido juris et de jure, na ofensa à honra...”2.
Como exposto, tais danos exsurgem pela só ofensa moral.
Antônio Jeová Santos anota que: “O prejuízo moral que alguém diz ter sofrido, é
provado in re ipsa. Ele existe porque houve ocorrência do ato ilícito. Quando a vítima sofre um
dano que pela sua dimensão é impossível ao homem comum não imaginar o prejuízo aconteceu.
A só consumação do ilícito que faz surgir fatos desta natureza, mostra o prejuízo, a prova é in re
ipsa”3.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em termos
aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido
da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao
seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades.
Após a viagem e espera em frente à esteira de bagagens, as autoras tiveram a
infelicidade de constatar a ocorrência do extravio de suas malas de viagem, nas quais continham
seus pertences e roupas. Tal fato, por certo, interferiu de forma bastante negativa no roteiro de
viagem das recorridas.
Note-se que a autora e sua filha de doze anos de idade ficaram sem qualquer
assistência material, sendo certo que as bagagens só foram devolvidas na tarde do dia
07/07/2018, ou seja, as requerentes tiveram que ficar com a mesma roupa do corpo por quase
dois dias, dado que o comércio local estava fechado por ocasião da realização do jogo da seleção
brasileira pela Copa do Mundo FIFA de Futebol.
Logo, o montante de R$ 5.000,00 se apresenta adequado para a reparação
pretendida, bem se ajusta à hipótese, atende a diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigia os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos morais - Transporte
aéreo - Extravio temporário de bagagens - Prevalecem as disposições do Código de Defesa do
Consumidor em relação a Convenção de Montreal, pois presente relação de consumo entre as
2 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 42.
3 Antonio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Lejus, São Paulo, 1997, p. 234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022310-53.2018.8.26.0001 -Voto no 22177 – SP - PRB
5
partes - Caracterizado o dano moral que dever indenizado por aquele que o causou - Valor da
indenização por danos morais fixado R$ 5.000,00 - Ação procedente - Recurso provido” (TJSP,
Apelação Cível no 1114398-70.2019.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, j. 16/05/2020).
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono das autoras na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 20% sobre o valor total da condenação (R$ 5.303,38), atualizado,
nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pela
apelante ou os preceitos ínsitos no artigo 944 do CC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator